Tribunal: TJES
Processo: 5014207-38.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014207-38.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALTAIR FERREIRA FONCECA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENT
A:

DIREIT
O
PROCESSUAL CIVIL
.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCOMPLETA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS VISANDO A JUNTADA DE DOCUMENTO DE POSSE DA PARTE RÉ.
NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO.
NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO INOMINADO PROVIDO, A FIM DE DETERMINAR A ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROLATADA E O RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5014207-38.2021.8.08.0048

RE
CORRENTE
:
WALTAIR FERREIRA FONCECA

REC
ORRID
O
:
MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENT
A:

DIREIT
O
PROCESSUAL CIVIL
.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCOMPLETA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS VISANDO A JUNTADA DE DOCUMENTO DE POSSE DA PARTE RÉ.
NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO.
NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO INOMINADO PROVIDO, A FIM DE DETERMINAR A ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROLATADA E O RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 5972647.

Contrarrazões em Id. 5972653.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5972647), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
5972644
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
''
EM FACE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial pelo
requerente WALTAIR FERREIRA FONSECA, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil''.

Trata-se de ação
de
cobrança
,
na qual o Recorrente aduz ter sido servidor público, lotado na Secretaria de Finanças, e que, além de seus vencimentos, fazia jus ao pagamento de gratificação de produtividade, prevista na Lei Municipal nº 2.405/2001. No entanto, ao sair da referida Secretaria, em 30 de dezembro de 2020, não percebeu os valores do resíduo remanescente referente à produtividade, no valor de R$ 26.992,12 (vinte e seis mil novecentos e noventa e dois reais e doze centavos) alcançado ainda quando estava em exercício.

Em suma,
o
magistrad
o
de
1º grau

entendeu que
a parte autora não juntou aos autos documento que comprove ter direito ao pagamento de saldo remanescente de gratificação de produtividade. Em razão disso, conclui que o Autor não conseguiu provar a existência do direito alegado, manifestando-se pela improcedência dos pedidos iniciais.

A
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença, alegando
necessidade de

retorno dos autos ao d. juízo de origem para a promoção da dilação probatória
e existência de direito adquirido.

Pois bem.

Como se verifica, sem que se tenha considerado o pedido do Recorrente relativo à exibição, pela Recorrida, da planilha de apuração de créditos da gratificação de produtividade, foi proferida sentença entendendo não haver necessidade de produção de outras provas, de acordo com o art. 355, I, do CPC.

Desse modo, tenho que o Recorrente não concordou com o julgamento antecipado do mérito, bem como não há, por parte do juízo de primeiro grau, indeferimento da prova requerida, o que, por certo, deveria ter sido feito mediante decisão fundamentada sobre a ausência de necessidade da sua produção, se fosse o caso.

Ademais, restou configurado o cerceamento do direito do Recorrente, na medida em que seus pleitos iniciais foram julgados improcedentes justamente porque o juízo
a quo
entendeu que ele não logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito, mormente por não ter apresentado ''[...] qualquer documento hábil a atestar que [...] possui crédito residual referente à produtividade enquanto ainda desempenhava suas funções junto à Secretaria Municipal de Finanças''.

Com efeito, as partes têm o direito de empregar todos os meios de provas legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, o que, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, poderá ocorrer até a audiência de instrução (arts. 32 e 33 da Lei nº 9.099/95).

Posto isso, merece provimento o apelo para declarar nula a r. sentença objurgada.

E por não se tratar de matéria exclusivamente de direito e nem de fatos notórios, presumidos, o julgamento antecipado, neste caso, configura evidente cerceamento de defesa, na medida em que a prova que deixou de ser produzida caracteriza-se como relevante e imprescindível para o adequado deslinde da controvérsia.

Portanto, entendo que o caso em questão é de nulidade da sentença monocrática proferida e retorno dos autos para a oportunização da dilação probatória anteriormente pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO

PROVIMENTO
para
anular a sentença proferida pelo magistrado
a quo
e determinar o retorno dos autos para a vara de origem a fim de que seja resguardada a dilação probatória pleiteada.

Sem condenações em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)